Tribunal: STF
Processo: ACO 345
Classe: ACO
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-08
Data de publicação: 1987-10-08

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL
AJUIZADA PELA UNIÃO FEDERAL CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SOB
A ALEGAÇÃO DE SER O IMÓVEL, ANTERIORMENTE DESAPROPRIADO PELO
ESTADO, DE SUA PROPRIEDADE (TERRENO ACRESCIDO DE MARINHA), ESTANDO
APENAS OCUPADO POR PARTICULAR QUE NÃO LHE DETINHA O DOMÍNIO. INEPCIA
DE PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
(ART. 267, IV, CPC